Tribunal: TJBA
Processo: 8015872-69.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015872-69.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: NEANDRO REZENDE TRINDADE OLIVEIRA e outros Advogado(s): THOMAS BACELAR DA SILVA, FERNANDA RAVAZZANO LOPES BAQUEIRO, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA IMPETRADO: CORREGEDOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE CONDUTA DE DELEGATÁRIO. DESDOBRAMENTO DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL DEFLAGRADO POR MEIO DE DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RECEBIDA EM SUA INTEGRALIDADE. IMPUTAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO DELEGATÁRIO TITULAR COMO INCURSO EM CRIME DOLOSO CONTRA VIDA (FEMINICÍDIO) E OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO SOCIAL RELEVANTE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE DEVER LEGAL DE CONDUTA PROBA E CONDIZENTE COM A SUA FUNÇÃO DE DELEGATÁRIO DE PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO V, DO ART. 30 DA LEI N.º 8935/94. EDIÇÃO DE PORTARIA INSTAURADORA DE PAD (CGJ13/2021-GSEC) E DE SUSPENSÃO DAS SUAS ATIVIDADES E DESIGNAÇÃO DE INTERVENTOR (CGJ12/2021-GSEC). REPUBLICAÇÃO CORRETIVA DA PROTARIA INAUGURAL ANTES DA ANGULARIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSENCIA DE PREJUIZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. VERIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DAS SUAS ATIVIDADES CARTORÁRIAS ATÉ JULGAMENTO DAQUELE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MEDIDA QUE ENCONTRA LASTRO DE LEGALIDADE NA NORMA DO §1º DO ART. 35 DO ALUDIDO DIPLOMA. DESIGNAÇÃO DE INTERVENTOR DIVERSO DO SUBSTITUTO DESIGNADO PELO DELEGATÁRIO TITULAR, ESTABELECENDO REMUNERAÇÃO DE 30% DOS EMOLUMENTOS BRUTOS DO CARTÓRIO. INTERESSE DO ANDAMENTO REGULAR DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MEDIDA DISCRICIONÁRIA QUE, DIANTE DO CASO CONCRETO, ENCONTRA FUNDAMENTO LEGAL NA NORMA DO §1º DO ART. 36 REPORTADA LEI DE REGÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO INTERVENTOR, AGENTE PÚBLICO PREPOSTO ESTATAL, QUE DEVE SE ATER AO TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO CNJ E DA JURISPRUDÊNCIA VINCULATIVA DO STF (TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 808202). OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO PRIMEIRO IMPETRANTE TÃO SOMENTE QUANTO AO PARTICULAR. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO PARCIAL DA PORTARIA CGJ12/2021-GSEC, PARA LIMITAR A REMUNERAÇÃO DA INTERVENTORA A 90,25% (NOVENTA VIRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) DOS SUBSÍDIOS DO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015872-69.2021.8.05.0000, tendo como impetrantes EDEN MÁRCIO LIMA DE ALMEIDA e NEANDRO REZENDE TRINDADE OLIVEIRA em face de suposto ato coator emanado do CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, tendo como interessado o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Des. Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) Geral de Justiça